Tribunal: TJDFT
Processo: 0019018-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0019018-47.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILSON DOS SANTOS BISPO, ANTONIA EDNALVA DE MELO FEIJAO, SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: TRANSPORTES V.M LTDA - ME, SEARA ALIMENTOS LTDA, ADEMILSON DOS SANTOS BISPO, ANTONIA EDNALVA DE MELO FEIJAO D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 9a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 25.03.2020, conforme certidão ID 14571857. Na petição juntada aos autos no dia 12.03.2020, no ID 14942357, o apelante ADEMILSON DOS SANTOS BISPO solicitou a retirada do processo da pauta virtual. Considerando o disposto no art. 4o, §2o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator